Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-51.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000834-51.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO LIMA - CPF: 037.571.231-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1000834-51.2023.8.11.9005

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – ATO DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE – PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – DESCUMPRIMENTO DA PREVISÃO EDITALÍCIA - OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. É desproporcional e inviável exigir que a candidata fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal da candidata, é imperioso que a administração pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual da candidata aprovada, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a administração possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência. Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1000834-51.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o 1000834-51.2023.8.11.9005

Recorrente:
Ricardo Augusto Lima

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Ricardo Augusto Lima.

Ação:
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada por Ricardo Augusto Lima.

Decisão agravada
(processo n.° 1000988-91.2023.8.11.0009)
:
indeferiu pedido liminar por não vislumbrar a presença do
periculum in mora
, na forma exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Agravo de Instrumento
: Defendeu que foi tolhido do seu direito de posse no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, uma vez que 02 (dois) dos documentos exigidos, sendo eles, Diploma de Conclusão de Curso e Histórico Escolar, estão retidos na instituição educacional, que se recusa em fornecê-los. Por este fato, busca a suspensão da decisão liminar e autorização judicial que lhe assegure direito à nomeação e posse, independente da apresentação imediata da documentação pendente.

Decisão no
Agravo de Instrumento
(Id. 175594194): Indeferiu a tutela recursal, pois, não é
possível ao poder judiciário suprimir os requisitos contidos no edital.

Contrarrazões
(Id. 178060174): o agravado afirmou que o candidato se submete as previsões editalícias e não há irregularidade na exigência dos documentos necessários a nomeação e posse.

Parecer
do Ministério Público: dispensou a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1000834-51.2023.8.11.9005

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1000834-51.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o 1000834-51.2023.8.11.9005

Recorrente:
Ricardo Augusto Lima

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do agravante
não
comporta provimento.

O contexto fático processual revela que no ano de 2019, o agravante se matriculou no curso de Tecnólogo em Tecnologia em Segurança Pública no Instituto Educacional Polieduca Brasil Ltda, sucedido pelo Centro Universitário Poliensino Ltda e VHER Cursos Educacionais Ltda – EPP e alcançou a colação de grau universitário em 15/10/2020. No entanto, até o momento não recebeu o diploma e o histórico escolar, fato que inviabilizou a posse e nomeação em cargo público, do qual foi aprovado.

Em que pese
a
situação vivenciada pelo candidato, não se vislumbra nenhuma ilegalidade praticada pela Administração Pública.

Pondera-se que a exigência da apresentação de documentos necessários à nomeação e posse do candidato, incluindo, Diploma de Conclusão de Curso e Histórico Escolar, está previst
a
no Edital, cabendo ao ente público o seu estrito cumprimento, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e eficiência.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAMES MÉDICOS INCOMPLETOS E CIRCUNSTÂNCIAS INCAPACITANTES. INABILITAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REVISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.(...)

2.
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, revestem-se de presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade, presumindo-se, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário, que todo ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.
3.
O edital do concurso
sub judice
é consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, constituindo assim como a própria lei do certame, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

4. (...) 5. (...) 6.
Como já obtemperou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“
As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput da Constituição Federal. Assim, a falta de entrega de exames médicos-odontológicos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato em concurso público, sob pena de, uma vez sendo oportunizado prazo diferenciado, acarretar violação ao princípio constitucional da isonomia
.”
(N.U 0135649-32.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016)
7
. Não há qualquer ilegalidade na exclusão de quem não cumpriu o prazo previsto para apresentação dos documentos necessários à participação da etapa posterior.
O deferimento do pedido de apresentação de documentos exigidos na fase recursal configura dilação do prazo. Assim, a procedência de tal pretensão configura tratamento diferenciado, incompatível com os princípios da igualdade, da razoabilidade e da impessoalidade, que devem reger o concurso público.

8.
Não havendo qualquer ato ilícito perpetrado pela parte reclamada, não há que se falar em dano moral indenizável, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.
9.
(...)
10. (...) 11. (...)
Não-Provimento (TJ-MT - RI: 10326218120228110001, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. I – (...) II -
Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
( AgInt no RMS 50.936/BA, 2a T. , Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III -
Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.
Precedentes. IV - Recurso improvido. (STJ - RMS: 45901 MG 2014/0155846-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Pondera-se, por oportuno, que em matéria de concurso público é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e/ou eventual e hipotético descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se, pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REVISÃO DE QUESTÃO – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 632853/CE, com repercussão geral, definiu que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade quanto aos concursos públicos, não pode imiscuir-se no mérito administrativo quanto à revisão das questões da banca, sendo-lhe autorizado, de forma excepcional apreciar a compatibilidade das questões aplicadas ao conteúdo programático do edital do concurso, ao qual o examinador encontra-se vinculado.
2. Ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.” (TJ-MT - AI: 10009068720238110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/08/2023)

No caso concreto, não há indicativos de ilegalidade, de modo que, a manutenção da decisão
a quo
é medida que se impõe.

Com essas considerações, conheço do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito - Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023